Tribunal: TJSP
Processo: 1063373-96.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Omissão da Administração. Pretensão à expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço e sua remessa à São Paulo Previdência - SPPREV. Admissibilidade. Inteligência do art. 5o, XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal e do art. 114 da Constituição Estadual. Precedentes deste Tribunal. Sentença que concedeu a ordem. Recurso oficial não provido.